Tribunal: TJMT
Processo: 0006696-27.2015.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006696- 27.2015.8.11.0040
RECORRENTE: GRACIELE ZANATELI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46006499) interposto por GRACIELE ZANATELI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36608990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT E § 4o, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA –CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – MAUS ANTECEDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO DE AUMENTO – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO – APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 586 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA – RÉ QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – DELITO COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – RECURSOS PROVIDOS. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. A aplicação das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima. Na hipótese, a circunstância de a droga estar acondicionada no absorvente íntimo da acusada é decorrente da própria infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional, não ensejando motivação idônea a justificar a aplicação de fração superior. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixa-se o regime inicial fechado, por se tratar de ré que ostenta antecedentes criminais, bem como as circunstâncias em que o crime foi cometido, dentro de estabelecimento prisional, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal.” (Ap. 0006696- 27.2015.8.11.0040, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 64, I, do CP ao argumento de que após o transcurso do período depurador não poderia ser considerada como detentora de maus antecedentes preenchendo, pois, todos os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 46719546).
Contrarrazões – Id. 49631991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda a Recorrente a idoneidade em ser considerada detentora de maus antecedentes, após o período depurador da reincidência, preenchendo todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao tráfico privilegiado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Todavia, para a aplicação das benesses do tráfico privilegiado é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.
Com efeito, em que pese a magistrada ter reconhecido a reincidência, ela aplicou a minorante do tráfico privilegiado.
Todavia, apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes, como no caso de Graciele, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas.” (Id. 36608980, p. 3)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontado elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação, não há que se falar em absolvição. 2. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 532.046/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006 e 64, I, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ademais, ainda que assim não fosse, a análise da presença dos requisitos para o reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v